Tribunal: TJPA
Processo: 0003992-40.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003992-40.2014.8.14.0057

APELANTE: TEREZINHA ROSINEA XAVIER DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
TEREZINHA ROSINEA XAVIER DA SILVA
em face da sentença de ID nº 2292063, que julgou procedente em parte o pedido da parte autora.

Insurge-se o recorrente acerca do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) é muito baixo e não condiz com os danos experimentados pelo autor/apelante.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja majorada a indenização por danos morais para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões ao recurso de apelação no ID nº
2292165.

É o relatório.

Comprovado o falecimento da recorrente, retifique-se o pólo ativo para constar o “Espólio de Terezinha Rosinea Xavier da Silva”, representado pela inventariante “Nadia Regina Xavier da Silva”.

Em seguida,

encaminhe-se para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Insurge-se o apelante acerca do valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau, argumentando que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para recompor o dano causado.

Conforme comprovado nos autos, a parte autora sofreu regularmente os descontos do empréstimo consignado em sua folha de pagamento mensal, honrando com sua contraprestação. Assim, não houve justa causa para sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Ocorre que não houve o repasse dos valores descontados em folha, pelo Município de Santa Maria do Pará ao Banco BMG, acarretando o dano causado ao mutuário, que mesmo estando em dia com sua obrigação contratual, foi cobrado indevidamente. Uma vez comprovado que o mutuário teve as parcelas contratuais retidas de sua remuneração, foi indevida a anotação restritiva.

Entendo que há a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que ao fomentar sua atividade lucrativa, firmando convênio com o município, responde solidária e objetivamente pelos danos causados à autora. Nesse sentido, incumbia ao Banco BMG certificar-se quanto à real inadimplência do consumidor, antes de proceder a inscrição restritiva.

Ao contrário do que alegou o apelado, não houve redução de margem consignável, sendo que todos os valores foram regularmente descontados em folha de pagamento. Assim, a instituição financeira tinha a obrigação de zelar pela realização dos descontos e realizar a baixa regular das parcelas adimplidas.

Pois bem. Ao se condenar em indenização por danos morais não se paga a dor. Arbitra-se em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento de que na

fixação

do

valor,

deve

o

juiz

levar

em

conta

a

capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano

moral

e

o

caráter

pedagógico

de

sua

imposição

como

fator

de inibição

de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório,

em

que

o apelado

é

uma

das maiores instituições financeiras do país, majoro para R$ 7.000,00 (sete mil reais) a indenização por danos morais, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade

pedagógica,

a

fim

de

se

evitar

que

o

fato

se

repita

com

outros consumidores.

DISPOSITIVO

Isto

posto,
CONHEÇO
do

presente

recurso

de

apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
majorando para R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor da indenização por danos morais, a ser atualizado pelo INPC desde a data do arbitramento (acórdão), bem como juros de 1% (um por cento) ao mês devidos a partir do evento danoso, mantendo os demais termos da sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 29/02/2024